Tribunal: TJSP
Processo: 2194055-43.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Daniela Cilento Morsello
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. Insurgência da executada contra decisão que reconheceu o descumprimento da ordem judicial pela executada, bem como determinou o bloqueio dos valores atinentes à multa diária anteriormente arbitrada. Não acolhimento. Alegação da executada que foi refutada por documento apresentado pela exequente. Cabimento da execução das astreintes.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. Insurgência da executada contra decisão que reconheceu o descumprimento da ordem judicial pela executada, bem como determinou o bloqueio dos valores atinentes à multa diária anteriormente arbitrada. Não acolhimento. Alegação da executada que foi refutada por documento apresentado pela exequente. Cabimento da execução das astreintes. Cumprimento efetivo da obrigação não comprovado. Redução descabida. Arbitramento que visa garantir a satisfação do direito material e compelir a parte a cumprir sua obrigação. Irresignação relativa aos valores anteriormente penhorados não conhecida. Preclusão. Matéria já apreciada, sem interposição do recuso apropriado. Inteligência do artigo 507 do CPC. Recurso desprovido, na parte conhecida.